Tribunal: TJSP
Processo: 2273282-29.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Questões expressamente enfrentadas no aresto – Pretensão recursal de revisão do que ficou resolvido, para o que não se prestam os embargos, ainda que com intuito de prequestionamento – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

Embargos rejeitados.